Tribunal: TJDFT
Processo: 0723167-64.2022.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR. CERCEAMENTO. DEFESA. REJEITADA. CONCURSO PÚBLICO. COTA RACIAL. CANDIDATO. AUTODECLARAÇÃO PARDA. PROCEDIMENTO DE COMPROVAÇÃO. PREVISÃO EDITALÍCIA. HETEROIDENTIFICAÇÃO. ELEMENTOS FENÓTIPOS. AUSÊNCIA. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. OBSERVÂNCIA. MÉRITO ADMINISTRATIVO. PODER JUDICIÁRIO. INGERÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. FLAGRANTES ILEGALIDADE OU INCONSTITUCIONALIDADE. NÃO COMPROVADAS.
1. A hipótese de julgamento antecipado do mérito pela desnecessidade de adicional dilação probatória, prevista no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, concorre para a observância da economia processual e da razoável duração do processo (artigo 5o, LXXVIII, da Constituição Federal e artigo 4o do Código de Processo Civil), pressupondo sempre a absoluta satisfação com o acervo probatório já carreado aos autos pelas partes e que dará lastro às definições da sentença prolatada nessas condições.
2. O juiz é o destinatário da prova, não configurando cerceamento de defesa o indeferimento de provas que não reputa necessária ao deslinde da questão.
3. A participação de candidato cotista em concurso público que se autodeclara pardo não implica em automática aprovação ou em garantia de reserva de vaga, pois incumbe à Banca Examinadora a verificação da condição declarada (heteroverificação), com base na legislação e previsão editalícia, bem como nos quesitos cor/raça utilizados pelo IBGE, que avalia tons de pele, texturas de cabelos e traços fisionômicos.
4. A juntada de fotos de familiares e de laudo dermatológico indicando "pele tipo morena moderada", não significa cor parda, e, portanto, não comprova a condição de cotista, sendo certo que incumbia ao autor demonstrar a ilegalidade da verificação realizada pela banca examinadora que constatou a ausência de características fenotípicas para incluí-lo no grupo do sistema de cotas para pessoas negras - pretas ou pardas.
5. O reconhecimento como pessoa negra em procedimentos de heteroidentificação realizados em oportunidades anteriores, ainda que pela mesma banca examinadora, não vincula a avaliação da comissão designada para o referido fim, a qual deve utilizar o critério fenotípico para aferição da condição declarada pelo candidato no momento de sua submissão à análise, desconsideradas situações pretéritas.
6. Em matéria de concurso público, a atuação do Poder Judiciário é limitada e, a priori, não cabe intervir nos critérios de avaliação fixados por banca examinadora, salvo nas hipóteses de flagrante ilegalidade ou inconstitucionalidade.
7. Observado o procedimento de verificação da condição de negro/pardo, tal como previsto no edital que rege o certame, inclusive com a abertura de prazo para exercício do contraditório e da ampla defesa, a exclusão de candidato que se autodeclara pardo de forma unânime pela Banca Examinadora, motivada pela ausência de elementos fenótipos que a identifiquem como tal, a matéria não pode ser objeto de ingerência do Poder Judiciário por se tratar de mérito administrativo, sobretudo porque não comprovada flagrante ilegalidade ou inconstitucionalidade.
8. Preliminar de nulidade da sentença rejeitada.
9. Recurso conhecimento e desprovido.